Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.

2. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.

3. No particular, observa-se que o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.

4. Embargos de declaração desprovidos.